Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. A discussão da copropriedade do bem imóvel e da exigibilidade de cobrança de aluguéis em decorrência do uso exclusivo pela Ré, bem como a possibilidade de alienação e divisão do valor auferido exigem a análise do direito dos ex-cônjuges sobre o bem, à luz do regime de bens vigente e do acordo estabelecido no divórcio extrajudicial.
2. Os pedidos deduzidos de forma expressa ao final da inicial do Autor são desdobramentos da pretensão principal da partilha do imóvel. A partilha do imóvel em questão, portanto, é condição necessária para a apreciação de todos os demais pedidos apresentados.
3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, prevê em seu art. 27, I, a competência da Vara da Família para processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos e as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal.
4. O Juízo Cível não possui competência para processar questões relativas à sobrepartilha de imóvel omitido na partilha efetuada no divórcio, a qual recai sobre o Juízo da Vara de Família
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.